Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-77.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0800681-77.2017.8.14.0000
RECORRENTE: MARIO DAVID PRADO SA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM OUTRO PROCESSO RELACIONADO AO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2.

Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3.

No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática de minha lavra (id nº 238890), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos:

“O impetrante requer os benefícios da justiça gratuita sob a justificativa de que o processo originário, que gerou a impetração do presente
mandamus
, já tramita sob o efeito da gratuidade.

No entanto, compulsando os autos, verifico que se trata de uma ação autônoma em que o impetrante visa a satisfação de um direito próprio (cobrança de honorários advocatícios) que, sequer, envolve as partes que obtiveram o benefício da gratuidade de justiça.

Por sua vez, cumpre esclarecer que a gratuidade processual é para aqueles que verdadeiramente são pobres no sentido da lei, conforme redação do art. 98, do Código de Processo Civil/2015.

Não há falar, na hipótese, de aplicação da redação da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça, uma vez que não houve, por parte do impetrante, qualquer alegação de sua incapacidade financeira para embasar seu pleito de gratuidade.

Nesse sentido, diante das provas constante nos autos, indefiro o pedido de gratuidade processual, devendo o impetrante recolher as custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Intime-se.”

Em suas razões recursais (id nº 335773), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, para tanto, novamente alega que faz jus à gratuidade em razão da presente ação mandamental não se tratar de uma ação autônoma, mas, na realidade, decorrer de um processo anterior, qual seja, o
Mandado de Segurança, Processo nº 0001169-17.2007.814.0000
, em que o impetrante, ora Agravante, é Credor do
Precatório Requisitório

nº 110/2016
,
Processo nº 2016.5.120120-9,
já devidamente inscrito no Orçamento do Estado do Pará, gerado através da Execução dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais, no Valor de
R$125.317,58 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos
) concedidos nos Autos Principais do referido
MANDAMUS
,
Processo nº 0001169-17.2007.814.0000,
através do
Acórdão de nº 150.887
, já devidamente “
transitado em julgado
” das lavras da
Desa. Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Assim, sustenta que em razão da presente ação mandamental decorrer do
Mandamus
, Processo nº 0001169-17.2007.814.0000, requereu a extensão da
Gratuidade da Justiça já concedida naqueles Autos, aos presentes Autos, pedido esse que entende não poder ser negado sob pena do perecimento e do acesso à justiça.

Ademais, assevera que a
nossa Carta Magna,
em seu
art. 5º, inciso LXXIV,
assegura a assistência jurídica integral e gratuita. Logo, entende fazer
jus
ao benefício, não podendo ter seu acesso ao Poder Judiciário dificultado, pelo advento de uma interpretação subjetiva, feita por este Julgador, justamente por a Justiça Gratuita ser um meio a não tolher esse acesso.

Ressalta que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação na própria petição inicial. Portanto, não importa se a parte é advogado em causa própria, como no caso em questão, pois não pode o magistrado indeferir a extensão da gratuidade judicial já concedida no Processo Original.

Por essa razão, considerando que toda a demanda original tramita sob a égide da Gratuidade da Justiça, inclusive o objeto do presente
writ
, além do que emerge do texto constitucional,
Art. 5°, inciso LXXIV
que "
O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de Recursos
", pleiteia a concessão da gratuidade de justiça no presente
mandamus
.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada com vista a estender a Gratuidade da Justiça concedida na demanda original
,
Processo nº 0001169-17.2007.814.0000,
à presente Ação Mandamental, sob pena do “
Perecimento da Justiça e do Acesso ao Poder Judiciário”.

Determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento (id nº 1903932), porém, no mesmo dia, o Agravante apresentou exceção de suspeição em face deste relator (id nº 1905893). Por não reconhecer a suspeição arguida, determinei o processamento da exceção de suspeição em autos apartados (id nº 2034808)

Apesar de regularmente intimado (certidão à fl. 311/312), o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal, conforme se extrai da certidão de fl. 331).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Analisando os autos, verifico que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por considerar que o impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira nos termos da lei.

Pela análise das razões do agravo interno, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum argumento novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade tão somente reitera alegações semelhantes às apresentadas no bojo do
mandamus
,

no sentido de que teria direito à gratuidade de justiça em razão da presente ação tratar sobre direito discutido em outros autos de mandado de segurança impetrado pelos clientes do ora agravante/impetrante, tendo este figurado na qualidade de advogado dos impetrantes.

Todavia, registro, novamente, que o pleito relativo ao deferimento da gratuidade nos presentes autos não pode prosperar, pois
o art. 5
o
da Lei 1.060/50 não deixa dúvida de que o
deferimento da assistência judiciária gratuita pode não se dar de forma imediata, podendo o juiz, após
análise das provas constantes dos autos, conceder o benefício ou não.

E
ssa norma, que foi parcialmente recepcionada pela CF/1988, visa disponibilizar ao demandante efetivamente carente o direito constitucional de acesso à Justiça, igualando-o àquele que dispõe de meios de patrocinar o pagamento das custas processuais, sendo certo que a alegação de que não está em condições de pagá-las, bem como os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio, deverá ser devidamente comprovada.

Como dito acima, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“
Art. 5º: (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso
até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas
para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve
beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para
custear as despesas processuais."

Na hipótese sob exame, verifica-se que o impetrante não produziu prova de sua necessidade se limitando a afirmar que a gratuidade deferida no mandado de segurança impetrado anteriormente pelos seus clientes deveria ser estendida ao presente
mandamus
. Ademais,
meras
alegações de que merece
o deferimento não se mostram suficientes para a concessão do benefício pleiteado,
conforme
anteriormente dito,
razão por que deve
prevalecer o indeferimento ora atacado.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que este Desembargador tem entendido, em casos análogos ao presente, até para ter um norte a respeito da questão, que há presunção de hipossuficiência nos casos em que a parte comprove que perceba mensalmente a quantia de até 03 (três) salários mínimos, o que corresponde atualmente ao montante de R$2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais).

No sentido do que até aqui restou explanado, tem-se a jurisprudência do intérprete máximo da hipótese ora em comento, "verbis":

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE JURÍDICO-ECONÔMICA INFIRMADA PELA REALIDADE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto esta Corte admita que para a concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade,
suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
(AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 03.03.2008).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que os recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; desse modo, restando infirmada a condição de miserabilidade jurídico-econômica pela realidade dos autos, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado revela-se inviável por esbarrar na vedação contida na Súmula 7/STJ.

3. Pela divergência, melhor sorte não assiste aos recorrentes, já que, estando o entendimento da Corte Estadual em conformidade com a orientação do STJ, é inafastável a incidência da Súmula 83/STJ.

4.

Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 225.097/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 266 do RISTJ, acórdãos originários de uma mesma Turma julgadora não servem para demonstrar o dissídio pretoriano que autoriza a interposição dos embargos de divergência.

II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido
. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício,
situação em que não há como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.

III - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".

IV - Agravo interno desprovido.” (AgRg nos EREsp 1232028/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.

2.
Não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.” (AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 01/10/2012) (negritei)

Feita essas considerações, resta evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Por fim, cumpre esclarecer que o fato do presente Mandado de Segurança se referir a outro processo, em que o ora impetrante figurava na qualidade de advogado dos impetrantes, não garante a extensão da justiça gratuita para além daqueles autos, uma vez que a assistência judiciária gratuita é concedida à parte litigante em caráter personalíssimo. Assim, o advogado não pode usufruir desse benefício para defender seus próprios interesses no curso da ação, a menos que também prove não ter condições de arcar com os custos do processo.

Assim, não obstante os argumentos do agravante, tenho firme convicção de que cobrança das custas processuais é legal porquanto o advogado, quando atua em causa própria, executando seus honorários, seja nos autos da ação principal ou em autos apartados, é um usuário da justiça como qualquer outro, devendo arcar com as custas processuais do seu processo.

Ratifico que, mesmo o presente mandado de segurança esteja relacionado à cobrança de honorários advocatícios fixados em outro processo, não há ilegalidade na cobrança das custas, dado que a titularidade da ação originária e do presente
mandamus
que discute o recebimento dos honorários é distinta.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO,
PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/02/2020